Tribunal: TJDFT
Processo: 0705169-77.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
1. Se os embargos de declaração foram opostos após o transcurso do prazo de 2 (dois) dias, previsto no artigo 619, Código de Processo Penal e no artigo 272, Regimento Interno desta Corte de Justiça, manifesta a sua intempestividade.
2. Embargos de declaração não conhecidos.